Tribunal: TJSP
Processo: 2308594-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Hipossuficiência não comprovada. Indeferimento. Preparo não recolhido. Recurso deserto. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Irresignação do recorrente. Recurso não conhecido, por decisão monocrática. Agravo interno. Não comprovada a situação de hipossuficiência

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento que indeferiu a justiça gratuita ao agravante. Hipossuficiência não comprovada. Indeferimento. Preparo não recolhido. Recurso deserto. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Irresignação do recorrente. Recurso não conhecido, por decisão monocrática. Agravo interno. Não comprovada a situação de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente. Decisão desprovido.